Tribunal: TJSP
Processo: 1031440-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora – Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – A despeito da existência da dívida prescrita, é ilícita a sua cobrança extrajudicial – Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Ausência de recurso contra o indeferimento da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora – Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – A despeito da existência da dívida prescrita, é ilícita a sua cobrança extrajudicial – Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Ausência de recurso contra o indeferimento da indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial, determinando-se ao réu a exclusão do apontamento da plataforma "Serasa limpa nome", sendo descabida qualquer cobrança judicial ou extrajudicial do mesmo – Sucumbência recíproca – Honorários devidos por cada parte ao patrono da outra, observada a gratuidade concedida à autora – RECURSO PROVIDO.